Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-20.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000567-20.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO FIGUEIREDO DO COUTO - CPF: 337.335.547-87 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1000567-20.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Marcio Figueiredo do Couto

Recorrido(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem: 202

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - ATRASO INFERIOR A 4 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da companhia aérea demandada ao pagamento de danos morais pela alteração unilateral de seu voo, que culminou no atraso de 02 (duas) horas para o seu embarque.

2.

O autor sustenta que adquiriu voo com saída de Guarulhos/SP e destino a Cuiabá/MT, para a data de 09/01/2022, com previsão de embarque às 8h55 e chegada às 10h50 nesta capital. Todavia, o referido voo foi alterado unilateralmente pela ré, sem quaisquer explicações, ficando a mercê sem qualquer informação.

3.

Afirma que o embarque somente ocorreu às 10h30 do mesmo dia, com chegada às 12h40 em Cuiabá, de modo que não conseguiu realizar atendimento de seu cliente previsto para as 11h30 daquele dia, razão pela qual faz jus à reparação pelos danos morais suportados.

4.

De sua vez, a empresa recorrida defende que não há qualquer ilícito praticado por ela, posto que o atraso se deu em razão de readequação da malha aérea, tendo realocado o consumidor, ora recorrente, no voo subsequente e mais próximo do horário inicialmente contratado.

5.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entender que o atraso de aproximadamente de 02 (duas) horas entre o voo contratado pelo autor e aquele em que efetivamente embarcou não configura ato ilícito, e, por consequência, não há dever da companhia aérea em reparar supostos danos morais sofridos.

6.

Insurgência apenas do demandante que pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais por não lhe ter fornecido a assistência material consistente em satisfazer as suas necessidades, conforme previsão do art. 27, II, da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

7.

Dos autos se vê que o recorrente permaneceu aguardando o voo com destino à Cuiabá/MT por menos de 02 (duas) horas, já que a previsão do embarque era de 8h55 do dia 09/01/2022, e somente conseguiu adentrar na aeronave às 10h30 do mesmo dia, de acordo com as informações contidas em sua exordial.

8.

No entanto, embora defenda que sofreu abalos morais pelo referido atraso e por não ter recebido a assistência material prevista no art. 27, II, da Resolução n. 400/2016 da ANAC, observa-se que a companhia aérea o reacomodou em voo subsequente mais próximo ao originalmente contratado, cujo atraso não excedeu o período de 02 (duas) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da recorrida quanto ao fornecimento da aludida assistência, conforme disposição do §3º do mesmo artigo.

9.

Além disso, em situações como a presente, o e. STJ posicionou-se no sentido de que “
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,

exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.” (2018/0166098-4/MG)

10.

Na hipótese destes autos, o recorrente não colacionou provas concretas de que tenha sofrido efetivamente qualquer prejuízo, mormente porque não comprova qualquer abalo moral capaz de atingir atributos da sua honra e nem mesmo que tenha perdido compromissos profissionais, tal como alega em sua petição inicial.

11.

Assim,
ainda que situação possa ter lhe causado aborrecimento, mágoa ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais,
pois se traduzem em mero dissabor do cotidiano a que todos estão suscetíveis.

12.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal, conforme se vê dos julgamentos dos recursos de n. 1006009-77.2020.8.11.0001, rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 14/09/2022, e 1013680-83.2022.8.11.0001, rel. Valmir Alaercio dos Santos, Publicado no DJE 10/10/2022.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022